Tribunal: TJMT
Processo: 1006714-05.2021.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006714-05.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAYANA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 398.696.658-70 (RECORRENTE), MARIANE BORGES MARTINS - CPF: 046.782.521-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006714-05.2021.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Dayana Ferreira dos Santos

Recorrido(s):

Itau Unibanco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022.

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DE SALDO DEVEDOR DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Na inicial a consumidor não nega a relação jurídica e afirma que nada deve a instituição financeira para justificar o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito. Em contestação o banco comprova a relação jurídica, junta contrato assinado, foto da Reclamante e extrato bancário que demonstra o saldo devedor em conta corrente e apesar da impugnação da Reclamante, não comprova o pagamento do débito, ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A Requerente nega a existência de débitos com a Requerida, e, sendo parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus desta última a comprovação de que houve o formal e regular contrato de empréstimo, nos exatos moldes do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à parte Requerida trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a contratação dos serviços. A par disso, vislumbro que a empresa Requerida alegou a existência de relação jurídica entre as partes, apresentando para tanto o contrato devidamente assinado, assim como cópia dos documentos pessoais e comprovante de endereço, existentes em seu acervo. Ademais, evidencia-se que para comprovar a legalidade do apontamento a Requerida ainda colacionou em ID 75048881 o extrato da conta corrente da Requerente que comprova a existência de saldo devedor, o que, não foi impugnado pela Requerente. Desse modo, a teor das provas constantes nos autos vislumbro que a Requerida logrou êxito em comprovar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da Requerente, que se consubstanciam em especial pelo extrato bancário da conta corrente existente em nome da Requerente junto à Requerida. Portanto, não obstante os argumentos do Requerente, as provas apresentadas pela defesa são suficientemente claras em comprovar a existência do débito, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais...”

3. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a demanda proposta por Dayana Ferreira dos Santos em desfavor de Itau Unibanco S/A, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo sua execução suspensa por cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022